Tribunal: TJDFT
Processo: 0714190-17.2017.8.07.0015
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
DECISÃO Cuida-se de Apelação Cível interposta pelo INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL em face da r. sentença constante do ID 6030355. O autor/apelado, na petição acostada aos autos sob o ID 11247009, formulou proposta de acordo com a finalidade de por fim ao litígio. Regularmente intimado, o réu/apelante se manifestou contrariamente à celebração do acordo, tendo em vista que a controvérsia deduzida em juízo não se restringe aos parâmetros adotados para incidência de juros de mora e correção monetária (ID 11596203). Assim, não havendo interesse do réu quanto à celebração de acordo, mostra-se inviabilizado o acolhimento do pedido deduzido pelo autor no ID 11247009. Pelo exposto, indefiro o pedido de homologação de acordo deduzido pelo autor e determino a intimação da partes para que se manifestem quanto à aplicação do entendimento firmado pelo colendo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947/SE, no qual foi reconhecida a existência de repercussão geral sobre a matéria. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos.